Tribunal: STF
Processo: ARE 1291510
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Processual Civil. Competência. Ação fundada em direito real. 3. Análise de legislação infraconstitucional pertinente. Violação reflexa à Constituição. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.